Tribunal: TJSP
Processo: 1024443-83.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. Saques indevidos em conta bancária. Operações contestadas pelo consumidor. Obrigação do fornecedor do serviço, à luz do Código de Defesa do Consumidor, de demonstrar a regularidade das operações. Serviço disponibilizado que não fornece a segurança necessária. Ressarcimento devido. Danos materiais comprovados. Dano moral in re ipsa. Indenização compensatória fixada em conformidade com

Ementa:
APELAÇÃO. Saques indevidos em conta bancária. Operações contestadas pelo consumidor. Obrigação do fornecedor do serviço, à luz do Código de Defesa do Consumidor, de demonstrar a regularidade das operações. Serviço disponibilizado que não fornece a segurança necessária. Ressarcimento devido. Danos materiais comprovados. Dano moral in re ipsa. Indenização compensatória fixada em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Recurso desprovido.